Tribunal: TJMT
Processo: 1008698-63.2023.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008698-63.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave, Ameaça, Seqüestro e cárcere privado, Crimes de Tortura, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IGOR SEBASTIAO DE MORAES BEZERRA - CPF: 039.557.161-80 (APELANTE), ALACIR JOELCIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO JUNIOR - CPF: 616.146.291-53 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO AZEVEDO ZOZOMAZORE - CPF: 594.869.021-00 (TERCEIRO INTERESSADO), A. M. S. C. - CPF: 088.982.211-50 (VÍTIMA), ROSEANE SANTOS COUTO - CPF: 013.990.081-02 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), IGOR SEBASTIAO DE MORAES BEZERRA - CPF: 039.557.161-80 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL GRAVE. TORTURA-CASTIGO. CRIME PRÓPRIO. SUJEITO ATIVO QUALIFICADO. RELAÇÃO DE PODER FÁTICO CONFIGURADA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS INDIRETAS. MATERIALIDADE COMPROVADA. GRAVIDADE DAS LESÕES. LAUDOS E PRONTUÁRIOS MÉDICOS. TESTEMUNHO JUDICIAL DAS VÍTIMAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO INIDÔNEA DO MOTIVO. REDUÇÃO PARCIAL DA PENA. REGIME INICIAL MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pela defensa contra sentença condenatória pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, §10 e §13 do CP) e tortura (art. 1o, II, §§3o e 4o, II e III da Lei n.o 9.455/1997), fixando pena total de 10 anos, 6 meses e 28 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em examinar: (i) se há conjunto probatório suficiente para embasar a condenação pelos crimes de lesão corporal e tortura; (ii) se está demonstrado o vínculo jurídico ou fático exigido para caracterização do sujeito ativo do delito de tortura-castigo; (iii) se a palavra da vítima pode, por si ou aliada a outros elementos, sustentar o édito condenatório; (iv) se é válida a valoração negativa dos vetores da culpabilidade, motivos e consequências na primeira fase da dosimetria; (v) se é cabível a alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

III. Razões de decidir

3. A tortura-castigo (Lei 9.455/97, art. 1o, II) exige, para configuração do sujeito ativo, que o agente detenha a vítima sob sua guarda, poder ou autoridade, seja por vínculo jurídico ou domínio fático anterior ao crime.

4. No caso, restou evidenciado que o recorrente convivia maritalmente com uma das vítimas e assumia função de padrasto de seus filhos, o que caracteriza relação fática de poder e autoridade, suficiente à subsunção típica.

5. A materialidade e autoria dos delitos restaram demonstradas por boletins de ocorrência, escuta especializada, laudos periciais, prontuários médicos, fotografias das lesões, bem como por robustos depoimentos colhidos em juízo.

6. A palavra das vítimas, especialmente em contexto de violência doméstica, assume relevo probatório, quando coerente e em consonância com demais elementos, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

7. A tese absolutória fundada na alegada ausência de comprovação da materialidade não merece guarida, ante o conjunto probatório hábil a demonstrar o nexo causal entre as lesões graves suportadas pela vítima e a conduta do agente, ainda que ausente laudo complementar.

8. Na dosimetria, a valoração negativa do vetor
“motivos do crime”
não se sustenta, por confundir elemento normativo do tipo penal com circunstância judicial e não especificar peculiaridades de justifique maior reprovabilidade da conduta.

9. É mantida a valoração negativa da culpabilidade e das consequências dos delitos, devidamente fundamentadas no grau de reprovabilidade da conduta e nos impactos físicos e psicológicos causados às vítimas.

10. Ainda que revista a pena, o montante final supera 08 (oito) anos de reclusão, o que impede a fixação de regime diverso do fechado, à luz do art. 33, §2o, alínea “a”, do CP.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. O crime de tortura-castigo exige que o agente detenha a vítima sob sua guarda, poder ou autoridade, sendo suficiente a existência de vínculo fático anterior à conduta delitiva. 2. Em crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de convicção, possui especial relevância para a condenação. 3. A valoração negativa dos motivos do crime não pode ser utilizada na dosimetria quando configurar elemento normativo do tipo penal. 4. O regime inicial fechado é compatível com pena superior a oito anos, nos termos do art. 33, §2o, alínea “a”, do Código Penal."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LVI e LXXVIII; CP, arts. 59, 61, II, “f”, e 129, §§10 e 13; CPP, arts. 155, 386 e 593; Lei no 9.455/1997, art. 1o, II, §§3o e 4o, II e III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 4/6/2024; STJ, AgRg no AREsp 1.964.508/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 29/3/2022; STJ, AREsp 2.874.634/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/4/2025.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

IGOR SEBASTIÃO DE MORAES BEZERRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
IGOR SEBASTIAO DE MORAES BEZERRA
, irresignado com a sentença proferida pelo d. juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 1008698-63.2023.8.11.0042, na qual foi
condenado
em razão da prática dos crimes tipificados no
art. 129, §10 e §13, do Código Penal
e

art. 1o, II, e §3o e §4, incs. II e III, da Lei n. 9.455/97
(por três vezes, em concurso formal)
, à pena total de
09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado

Apresentadas as razões defensivas sob o ID 268820798, é vindicada a
absolvição
dos delitos, firme na tese de
insuficiência probatória
a subsidiar a condenação, destacando-se ainda a suposta ausência de prova da materialidade dos delitos de tortura.
Subsidiariamente, postula-se a
revisão da pena imposta
, arguindo serem inidôneos os argumentos utilizados para negativar alguns dos vetores do art. 59 do CP, bem como é apontada a desproporcionalidade dos respectivos aumentos nas penas basilares. Ao final, busca a defensa o
abrandamento do regime inicial de cumprimento
de pena, com prequestionamento da
matéria correlata às pretensões recursais.

Em contrarrazões vistas no ID 268822250, o Órgão Ministerial rechaça as arguições defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer sob o ID 275671382, opinando pelo
parcial provimento
do recurso, a fim
de ver desclassificada a conduta praticada em face da vítima
Roseane
para aquela do inciso II do artigo 1o da Lei n. 9.455/97, bem como para afastar a valoração negativa dos motivos e das consequências do crime de lesão corporal, e da culpabilidade e dos motivos do delito de tortura.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, registro que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 268820792)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo defensivo
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade.

Da leitura que se faz dos autos, a r. denúncia oferecida em desfavor do recorrente
IGOR SEBASTIÃO
foi julgada totalmente procedente, reconhecendo a autoria e a materialidade do delito de
lesão corporal grave perpetrado no dia 07 de maio de 2023
, no interior da residência situada na Rua F, n. 05, bairro Voluntários da Pátria, nesta capital, contra sua então companheira,
Roseane Santos Couto
,
tipificado no
art. 129, §10 e §13 do CP
.

Igualmente, foi acolhida a versão acusatória em relação os
ilícitos de

tortura-castigo
, ocorridos no dia 14 de maio de 2023

por volta das 23h, ora no interior da citada residência, ora em vias públicas desse bairro e adjacências, o recorrente, mediante sequestro, submeteu a sua convivente
Roseane Santos Couto
, bem como seus
filhos menores

(
Alissa Miriely Santos Couto
e

Alisson Gabriel Santos Couto
,
com 15 e 09 anos de idade, respectivamente
)
, então sob seu poder e autoridade, com emprego de violência e grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental,

como forma de lhes aplicar castigo pessoal, restando incurso nas penas dos
artigo 1o, II (tortura-castigo),
§3o
(em relação a
Roseane
, diante dos ferimentos que acarretaram o afastamento dela de suas ocupações habituais e debilidades de cunho permanente) e
§4o, II
(em relação às vítimas menores de idade) e III (mediante sequestro), da Lei 9.455/97
(por
três vezes em concurso formal
)
.

A r. sentença foi parcialmente anulada por esta c. Terceira Câmara Criminal em sessão do dia 30/10/2024, sendo acolhida preliminar de nulidade parcial da sentença, decorrente da inobservância aos princípios da motivação das decisões e da individualização da pena correlata aos crimes de tortura imputados ao recorrente, julgando prejudicados os recursos (ID 250768152). Assim, nova sentença foi prolatada e exsurge irresignada a i. defesa.

1.

Do pleito absolutório:

À vista do relatado, a defesa busca a absolvição de todos os delitos, argumentando que não foram produzidas provas suficientes em juízo quanto às
lesões corporais
reputadas graves e, em relação à
tortura
, a conduta do acusado não se amoldaria ao tipo penal, já que
IGOR
não ostentava posição de garante em relação à vítima
Roseane
e não foi realizado laudo para comprovar as lesões suportadas por contra
A.M.S.C
e
A.G.S.C
.

A despeito do pleito defensivo, a
materialidade
e a
autoria
de todos os crimes se emergem do Auto de prisão em Flagrante Delito (ID 211644712), Boletim de Ocorrência (ID 211644714), Relatório de Escuta Especializada da vítima
A.M.S.C
(ID 211644721), Termo de Representação Criminal (ID 211644727), pedido de providências protetivas (ID 211644746 - Pág. 16/19), dos prontuários de atendimento médico e fotografias das lesões corporais (ID 211644746 - Pág. 37/50 e ID 211644799 - Pág. 3/11), Laudos do Exame de Corpo de Delito (ID 211644755, ID 211644756 e ID 211644773) e Relatório de Investigação (ID 211644764), além dos depoimentos prestados perante a autoridade policial e em juízo.

Em relação à suposta ausência de subsunção da ação do acusado à conduta típica insculpida no
art. 1.o, inciso II, da Lei n.o 9.455/97
, denominada
tortura-castigo
, sabe-se que o citado delito consiste em crime definido pela doutrina como de natureza própria, isto é, cujo tipo penal exige especiais atributos ou qualidades específicas do agente para que este possa figurar como sujeito ativo do delito.

Por apego à clareza, impõe-se transcrever a redação do tipo penal em questão, o qual preceitua que incorrerá nas penas por ele cominadas quem:
“
submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade
, com emprego de
violência
ou
grave ameaça
, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo”
.

A exegese da redação legal leva à conclusão que é necessário que o praticante do crime, antes de cometê-lo, tenha a vítima sob a sua guarda, poder ou autoridade. Aliás, na lição de Guilherme Nucci,
o sujeito ativo é qualificado
,
“exigindo atributos específicos. Somente comete essa forma de tortura quem detiver outra pessoa sob sua guarda, poder ou autoridade”
. (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl.– vol. 2 – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 814).

O Superior Tribunal de Justiça já se debruçou sobre a matéria ao analisar o
Recurso Especial n.o 1.738.264-DF (Informativo 633)
, julgado em 23/08/2018 (DJe 14/09/2018), sob a relatoria do eminente Min. Sebastião Reis Júnior, tendo a e. Corte Cidadã decidido a questão por maioria, manifestando-se inclusive acerca da circunstância em que o ofendido se encontra subjugado de fato, isto é, sob o poder do malfeitor em virtude da própria prática criminosa, entendendo que tal fato, por si só, não se subsome aos
conceitos de guarda, poder e autoridade tais quais dispostos na Lei de Tortura
, visto que
a relação entre o algoz e a vítima, seja ela de fato ou de direito, deve ser pré-existente ao crime
e denotar conotações de garante, ou seja,
uma relação jurídica ou fática de subordinação e cuidado em face da vítima
, ou um dever de vigilância e uma obrigação de proteção.

Na hipótese, ficou nítida a relação de poder do acusado em relação às vítimas, já que
IGOR
e
Roseane
conviviam maritalmente há mais de 05 (cinco) meses à época dos fatos, assumindo a condição de padrasto em relação aos filhos da ofendida
e que também foram vitimados. Diante da vulnerabilidade apresentada pelos ofendidos, é possível extrair a existência de “poder fático” exercido pelo recorrente, a dar suporte à configuração do crime de tortura, evidenciado diante do
aparente contexto de violência doméstica protagonizado pelo recorrente em detrimento das vítimas
.

Fosse pouco, ainda consta do acervo probatório a confirmação de que toda a conduta do acusado teve origem no fato de ele querer punir
Roseane
e
A.M.S.C
;
tanto que
IGOR
relatou, em juízo, que tal repreensão violenta decorreria do fato
das vítimas terem ofendido com palavras sua genitora.

No mais, ainda que a i. defesa insista em questionar a
materialidade delitiva
sob o viés da ausência de prova lesão corporal de natureza grave ou gravíssima
no contexto específico dos fatos de 14/05/2023, em relação à vítima
Roseane,
e do efetivo emprego de violência contra a vítima
A.M.S.C.,
melhor sorte não assiste a i. defesa.

A uma
porque, como devidamente registrado na r. sentença, em relação à vítima
A.M.S.C.,
“O laudo pericial de n. 110.1.02.9067.2023.115558-A01 (Id 118282519), realizado na menor A.M.S.C, no dia 15/05/2023, transcreveu as seguintes lesões causadas:
‘Discreto edema traumático em região frontal esquerda. Equimoses violáceas em região deltoideana esquerda e região axilar direita. Escoriações em região deltoideana esquerda, região cervical anterior, dorso do terço inferior do antebraço esquerdo, palma da mão direita, em terço superior da perna esquerda, tornozelo esquerdo e dorso lateral do pé esquerdo’.”
(ID 268820775 - Pág. 9), concluindo que tais lesões seriam
recentes e teriam nexo causal e temporal com o histórico relatado
, segundo o qual
“
foi agredida por parte do companheiro da mãe, Igor
”
(ID 211644756 - Pág. 2).

Soma-se a isto a conclusão de que restaram cabalmente comprovados os elementos típicos dos delitos de tortura mediante
grave ameaça e intenso sofrimento físico/mental
(
caput
do art. 1o, II), qualificados pelo sequestro das vítimas (§4o, III) e pela prática contra criança e adolescente (§4o, II), à vista da firmeza visível nos depoimentos da adolescente
A.M.S.C.
, seja por ocasião de sua escuta especializada na fase policial (ID 211644721) quanto em seu depoimento especial em juízo (ID
211644865
), nos quais relatou os momentos de violência vivenciados por ela e seu irmão
A.G.S.C
., diante das reiteradas ameaças de morte proferidas pelo recorrente.

A duas
porque, no que se refere à ofendida
Roseane,
conquanto esta tenha afirmado em juízo que não teve sua renda comprometida em razão das agressões sofridas, detalhou as sequelas ao registrar que sua renda decorria da venda de um imóvel, em mais uma manifesta tentativa de minimizar a conduta do recorrente, mesmo
ratificando ter sofrido, no dia 14/05/2023, as lesões fotografadas e que ilustram os autos
.

E, muito embora o laudo odonto-legal tenha afirmado que não houve debilidade permanente ou incapacidade para ocupações habituais quanto às lesões correspondentes ao dia 14/05/2023, ainda assim, o laudo pericial de ID 211644773, registrou as diversas lesões sofridas pela ofendida, descrevendo a
“
Limitação acentuada da abertura ocular direita por hematoma orbitário. Hematoma em região orbitária esquerda com hemorragia conjuntival
”
, bem como a recomendação de acompanhamento da evolução das limitações decorrentes da violência, tanto que registrou a necessidade de retorno da ofendida para outros exames. Dessa forma,
não se pode admitir que a simples ausência de laudo complementar seja argumento suficiente a sustentar a pretensão absolutória
.

Igualmente, vale relembrar
ser pacífico o entendimento de que, apesar da importância conferida ao laudo pericial, é cediço que
outros elementos de prova poderão suprir-lhe a falta
, consoante a dicção do art. 167 do CPP, aliado ao princípio do livre convencimento motivado.

Nesse sentido:

“[...] III - Em que pese a dicção do artigo 168 do Código de Processo Penal,
o Superior Tribunal de Justiça já admitiu outros elementos de prova para os fins de comprovação da qualificadora do §1o do art. 129 do Código Penal, em deferência ao princípio do livre convencimento motivado do juiz
(HC n. 285.175/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 29/9/2014). [...] Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AREsp n. 2.015.959/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023) – destaquei.

E, à vista da ampla gama de documentação médica que instruiu o feito, bem elencada na r. sentença, não se pode olvidar o registro no citado laudo no sentido de “
que a agressão atual, além das lesões em tecido mole, se restringiram, no âmbito dos
traumatismos dentários, ao elemento 12
”,
sendo esta última descrita como
“
fratura coronária
de incisivo lateral superior direito (12)”
(ID 211644755 - Pág. 2), evidenciada na foto de ID 211644755 - Pág. 4 na qual é visível que, além daquele dente perdido no contexto da lesão corporal,
um dos dentes frontais da ofendida
Roseane
está
quebrado
.

Ademais, a gravidade das lesões suportadas pela vítima
Roseane
ressai evidente das diversas fotos anexadas nos autos, tanto que o d. juízo
a quo
consignou:
“Outrossim, verifica-se nas imagens, ainda no laudo pericial, a total desproporção das lesões sofridas pela vítima Roseane, de 36 anos, que
ficou gravemente ferida,
a ponto do inchaço impedir a abertura de um dos olhos
, sendo necessária a elaboração de exames complementares para saber se haveria algum dano permanente nos olhos
.”
ID 268820775 - Pág. 8, especificamente descrita na avaliação oftalmológica como
ptose mecânica da pálpebra superior direita
(ID 211644773 - Pág. 10).

O entendimento adotado se alinha à jurisprudência pátria:

“[...]
O laudo complementar não é imprescindível para a delimitação da lesão corporal de natureza grave, podendo ser suprida a sua ausência pela prova oral e pelo relatório médico
. A existência de concausa preexistente relativamente independente não impede a condenação pelo crime de lesão corporal grave, pois, se a conduta do agente fosse mentalmente suprimida, a vítima não teria quebrado o punho. [...].”
(TJMG - APR: 00193241820218130352 Januária, Relator.: Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 28/06/2023, 9a Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 28/06/2023) – destaquei.

Prosseguindo na análise do acervo probatório, verifico que a i, defesa insiste em questionar pontos que foram especificamente enfrentados na r. sentença, os quais podem ser sintetizados na suposta reciprocidade de todas as agressões suportadas pela ofendida
Roseane
, tanto naquele primeiro momento de violência doméstica, quanto no posterior contexto de tortura mediante sequestro. Aduz ainda que o fato ocorrido no dia 07/05/2023 envolveria um suposto acidente com o

veículo ocupado pelo ex-casal. Por fim, sustenta que as lesões suportadas por
A.M.S.C.
seriam desprovidas de dolo.

Entretanto, os depoimentos judiciais das vítimas
Roseane
e
A.M.S.C.
são firmes ao registrarem informações relacionadas aos ilícitos (ID 211644871 e ID 211644865), notadamente quando ratificam o fato de que
Roseane,
além de ter sofrido outras agressões físicas e verbais, perdeu um dente em decorrência de um soco desferido pelo recorrente durante discussão ocorrida 07/05/2023; e, no dia
14/05/2023,

Roseane
foi novamente agredida por
IGOR
, física e verbalmente, com machucados visíveis no rosto e boca, como punição da ofendida tê-lo questionado por uma fala de sua mãe em detrimento de
A.M.S.C
.

Nesse mesmo contexto, afirmam que
o recorrente desferiu um tapa em
A.M.S.C.
,
e, depois de obrigar a família a realizar um trajeto de carro, restringiu-lhes a liberdade, impedindo
Roseane
de sair do veículo, enquanto continuava a série de agressões contra esta, mesmo diante da tentativa de
Roseane
pular do carro em movimento, além das ameaças direcionadas à família, em cenas presenciada pelos menores
A.M.S.C.

e
A.G.S.C
..

A prova testemunhal também foi composta pela oitiva em juízo do policial militar
Reginaldo Azevedo Zozomazore
(ID 211644853), que realizou a abordagem do veículo ocupado pelo recorrente e pelas vítimas, descrevendo
a vítima
Roseane
como visivelmente machucada, com
hematomas no rosto e
dificuldade até para abrir os olhos
, além de bastante
abalada emocionalmente
, demonstrando
alívio com a chegada da viatura
, pois temia pela própria vida.

De acordo com a testemunha, a vítima lhe relatou que
o acusado parava o carro esporadicamente para agredi-la
e que
pretendia levá-la, junto com os filhos, a um local mais afastado, manifestando receio de que fosse morta
. Disse ainda que ela e as crianças
estavam sendo impedidas de sair do veículo
, sem afirmar exatamente como, mas deixando claro que
o acusado impunha essa permanência à força
.

Também descreveu que
as crianças estavam dentro do carro no momento da abordagem, assustadas, chorando e visivelmente abaladas
, mas sem condições de reagir ou ajudar a mãe; além do que,
Roseane
relatou que as agressões começaram após uma discussão, motivada por ela ter falado mal da mãe do acusado, o que, segundo o próprio recorrente declarou no momento da prisão, teria sido o motivo da agressividade, pois ele
"não admitia"
ofensas contra sua mãe
.

E, evitar tautologia, transcrevo os seguintes trechos da r. sentença, por serem esclarecedores:

“[...] Em que pese à alegação da defesa de que os ferimentos foram causados por um acidente de trânsito no dia 07/05/2023, esta não restou confirmada pelas partes, vez que o próprio réu confirmou que foi causador de todas as lesões causadas na vítima Roseane, assim como as agressões desse dia restou confirmado pela vítima menor, que afirmou que
sua genitora lhe confidenciou que os roxos nos olhos e a perda do dente foi causado pelo denunciado
.

Outrossim, a informante Marinalva de Moraes Bezerra, genitora do denunciado, arrolada pela defesa, quando ouvida em juízo, afirmou que soube do acidente de trânsito, e que ambos, denunciado e vítima, não sofreram ferimentos causados pelo acidente.

[...] A vítima Roseane, confirmou todas as agressões,
reafirmou que todas as lesões indicadas nos laudos periciais acostados nos autos foram realizadas pelo acusado, bem como que as agressões do dia 14/05/2023 foram visualizadas por seus dois filhos, os menores A.M.S.C. e A.G.S.C
.

[...] No depoimento especial colhido da menor
A.M.S.C, esta confirmou que sofreu as agressões juntamente com sua mãe, na residência materna
, afirmando que o denunciado estava visivelmente embriagado e drogado.

Nessa oportunidade, o denunciado passou a bater em Roseane e a menor foi pra cima dele, no entanto
, este lhe deu tapas e a jogou no chão até a vítima perder suas forças.

[...] Não se pode olvidar que, quanto à vítima A.G.S.C, é incontroverso que também presenciou todos os fatos, esteve a todo tempo presente dentro do veículo no dia dos fatos. Presenciou, portanto, todas as agressões sofridas por sua mãe e sua irmã A.M.S.C, bem todas as promessas proferidas pelo acusado, as quais, conforme relatos em juízo da irmã,
ameaçavam-lhe a vida, afirmando que as mataria com um “macaquinho” e que pouparia somente o menino menor de 09 anos de idade
.

[...]
O réu ao ser interrogado em juízo, afirmou que agrediu as vítimas no veículo
, contudo, asseverou que não as obrigou a entrar no veículo. O que não restou demonstrado na instrução probatória.

[...] Tanto é que a vítima A.M.S.C no início do depoimento afirma “não gostar de lembrar desse dia”, e logo passa a chorar, tendo que ser acalmada pela psicóloga presente no ato. Na continuidade do depoimento, afirmou que
temia que o denunciado tirasse sua vida e de sua genitora no dia dos fatos
.” (ID 268820775)

Feitos tais apontamentos, é imprescindível esclarecer que, em situações como a retratada nesses autos, firmou-se o entendimento de que, nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios,
a palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal e não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.

Ademais,
in casu
, é de se ver que as declarações das ofendidas ressoam na prova testemunhal, incluindo as declarações de um dos agentes públicos que atuaram no atendimento da ocorrência e das declarações do próprio recorrente. Nesta linha, está o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que caminha no sentido de salvaguardar essas mulheres vítimas de violência doméstica, dando especial relevância à versão da ofendida:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
"Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ
" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AREsp n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024) – destaquei.

Dessa forma, conforme demonstrado, há provas suficientes da ocorrência de ambos os delitos, consubstanciadas nas palavras das ofendidas corroboradas pelas testemunhas ouvidas em juízo, de modo que
outra conclusão não é alcançada, a não ser a
manutenção da r. sentença condenatória
, em todos os seus termos
.

2.

Da pretendida retificação da dosimetria:

O pleito subsidiário da defesa busca a retificação da dosimetria penal, reputando inidônea a negativação conferida aos vetores da
culpabilidade
e
motivo

do
crime de lesão corporal
, e às circunstâncias da
culpabilidade, motivo
e
consequências
dos
crimes de tortura
.

Da leitura da r. sentença é vista a seguinte fundamentação:

“A pena prevista para o crime de
lesão corporal

(art. 129, § 13, do CP) é de 1 (um) a 4 (quatro), anos de reclusão.

[...] A
culpabilidade:
altamente reprovável, já que
praticada na presença dos filhos da vítima
;

[...] O
motivo do crime
altamente reprovável, eis que o réu utilizou de força, como forma de
aplicar castigo a sua companheira
, em total desrespeito aos direitos conferidos à mulher e a sua condição de vulnerabilidade;

As circunstâncias

do crime não interferiram na ação delituosa;

As
consequências
são graves pela extração do dente da ofendida,
sendo necessário a realização de um implante dentário
;

[...] Sopesando as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 6 (seis) meses, de reclusão
.
”
(ID 268820775) - destaquei.

Logo, ao considerar o contexto da violência empregada e as circunstâncias em que ocorreu o fato, o juízo
a quo
agiu corretamente ao valorar negativamente a
culpabilidade do agente
, com base em elementos objetivos e devidamente individualizados.

Por sinal, há tempos o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que prática dos crimes na presença dos filhos da vítima justifica a exasperação da censurabilidade da conduta. Nesse sentido:

“(...) Na primeira fase da dosimetria,
a culpabilidade foi valorada negativamente pelo fato de que as ameaças foram lançadas quando a vítima se encontrava com seu filho menor de idade, circunstância que revela maior desvalor na conduta do acusado
. 4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AREsp n. 1.964.508/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022) – destaquei.

Contudo, o mesmo não se diz em relação aos
motivos
do ilícito, pois os argumentos utilizados remetem ao ilícito de tortura, perpetrado em data posterior às citadas lesões, e, por certo, não se prestam à aludida negativação. Por essa razão tal circunstância judicial
deve ser neutralizada
.

Ainda que o d. parecerista questione a negativação das
consequências
do crime, não se pode reputar como inerente ao tipo penal o fato da ofendida ter se submetido a procedimento dentário para a reparação da lesão grave sofrida, o que certamente gerou ainda mais sofrimento à vítima, além dos gastos financeiros, dos danos estéticos e dos cuidados necessários com a cirurgia,
ex vi TJ-SC - Apelação Criminal: 5009168-61.2020.8 .24.0012, Relator.: Ana Lia Moura Lisboa Carneiro, Data de Julgamento: 30/11/2023, Primeira Câmara Criminal
.

Por conseguinte, em relação ao
crime de lesão corporal contra mulher
– art. 129, §13 do CP, a pena-basilar passa a corresponder a
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, mantendo a mesma proporção de aumento utilizada na instância de origem, pois corresponde à exasperação de 1/6 (um sexto) sobre a sanção mínima, e que, mesmo que a i. defesa discorde, corresponde a um dos critérios reputados ideias pela jurisprudência pátria,
ex vi

STJ - AREsp n. 2.874.634/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025
,
mostrando-se adequada e razoável à hipótese dos autos.

Na sequência, mantenho a incidência da agravante do artigo 61, II, alínea “f”, do Código Penal

- prevalência das relações domésticas –, na mesma proporção de 1/6 (um sexto), encontrando a sanção intermediária em
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
. Por fim, à míngua de irresignação defensiva, mantenho majorante do §10 do art. 129, do CP na fração legal de 1/3 (um terço), conduzindo a pena
DEFINITIVA
a
02 (dois) anos de reclusão e 26 (vinte e seis) dias de reclusão.

E, em relação aos
crimes de tortura
contra três vítimas diferentes, o d. juízo
a quo
se utilizou dos mesmos argumentos para a negativação dos citados vetores, nos seguintes termos:

“
A
culpabilidade
do acusado, entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, considerando que o acusado
praticou o crime contra sua companheira, uma criança e uma adolescente, prevalecendo-se das relações domésticas
, se traduz num maior grau de reprovação;

[...] O
motivo do crime se deu para punir a mãe dos menores
, fato este confirmado pelo próprio denunciado em seu interrogatório, o que valoro em desfavor do réu, uma vez que
não se mostra razoável ou proporcional a prática delitiva na forma perpetrada, que se deu em grau extremo
;

[...] As
consequências
do delito decorre dos
danos psicológicos causados não só na ofendida como nos menores
, filhos da vítima, como se verifica no depoimento especial da adolescente, esta relata que “não gosta de lembrar do dia” e inicia choro na oitiva;”
(ID 268820775) – destaquei.

De igual modo, em que pese o esforço argumentativo da defesa, entendo que a negativação de tal vetor restou devidamente fundamentada no caso em análise e pautada em elementos presentes nos autos, pois ao avaliar a culpabilidade, ponderou o fato do recorrente ter vitimado indivíduos com quem compartilhava a rotina doméstica, a permitir a avaliação desfavorável da
culpabilidade
, nos termos fixados pelo d. Juiz
a quo
.

Igualmente, quanto às
consequências do crime
, o d. juízo
a quo
acertadamente consignou que as vítimas sofreram enormes danos psicológicos que excederam o que se pode reputar como sequelas naturais decorrentes do crime, a par das informações angariadas em sob o crivo do contraditório.

Contudo, a conclusão em relação aos
motivos do crime
é no sentido de que a argumentação se confunde sobremaneira com o próprio elemento volitivo do crime de tortura-castigo, porquanto o próprio tipo penal dispõe que a submissão dos ofendidos é imposta
“como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo”
,
não podendo ser novamente sopesado em desfavor do recorrente
.

Nesse cenário, considerando os delitos de
tortura-castigo
, a pena basilar correspondente à vítima
Roseane
- art.
1o, inciso II, §§ 3o - passa ser de
05 (cinco) anos de
reclusão
, a par do mesmo critério mencionado alhures, acrescido do adendo ao fato de que o d. juízo
a quo
se valeu de
quantum
de 1/8 (um oitavo) sobre a pena basilar [06 (seis) meses para cada vetor], em providência evidentemente mais benéfica ao recorrente.

Na sequência, inexistindo irresignação defensiva, mantenho a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP, na mesma fração de 1/6 (um sexto), conduzindo a pena a
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de
reclusão.
Por fim, conservo a causa de aumento de pena prevista no parágrafo 4o, inciso III do art. 1o da lei no 9.455/97 – mediante sequestro – na fração mínima de 1/6 (um sexto), encontrando a sanção de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Por sua vez, em relação às vítimas
A.M.S.C. e A.G.S.C
, por compartilharem as mesmas peculiaridades - art. 1o, inciso II, e 4o, incisos II e III, da Lei 9.455/97, realizo cálculo conjunto, de modo que cada uma das penas basilares é definida em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses,

mantendo o critério do d. juízo
a quo
[correspondendo a 03 (três) meses para cada circunstância desfavorável].

Na segunda fase, permanece incidindo a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP, na mesma fração de 1/6 (um sexto), conduzindo a pena a
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de
reclusão.
Por fim, conservo as causas de aumento de pena prevista no parágrafo 4o, inciso II e III do art. 1o da lei no 9.455/97 –

contra criança e adolescente, e
mediante sequestro – na mesma fração de 1/5 (um quinto) utilizado na instância singular, encontrando cada uma das sanções em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Por fim, sendo inquestionável o concurso formal entre os citados delitos de tortura, aplico a pena mais grave - em
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
acrescida de 1⁄4 (um quarto) – reconhecendo a pena DEFINITIVA em
08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 02 (dois) dias de reclusão
. Esta, por força do concurso material em relação ao crime de lesão corporal -
02 (dois) anos de reclusão e 26 (vinte e seis) dias de reclusão,
resulta na pena FINAL de
10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão.

3.

Do abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena:

Sem embargo do pleito de
imposição do regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena
, entendo que não merece acolhimento, pois, mesmo realizadas alterações nesta instância revisora na pena privativa de liberdade estabelecida, é cediço que o
quantum
imposto supera o total de 08 (oito) anos de reclusão
, razão pela qual é escorreita a
manutenção do regime inicial fechado
, ante a expressa previsão do art. 33, §2o, alínea
a
, do Código Penal.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
IGOR SEBASTIÃO DE MORAES BEZERRA
,
tão somente para afastar, em relação à dosimetria de ambos os delitos pelos quais foi condenado, o desvalor conferido inidoneamente à circunstância judicial relativa aos
motivos
, reajustando-se-lhe a pena final e definitiva para
10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão
,
mantido o regime inicial
fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025